Tribunal: TJPA
Processo: 0808855-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808855-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: THIAGO VASCONCELOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE MANTEVE CANDITADO NA LISTA DOS APTOS À FASE SEGUINTE DO CERTAME. TEMA 485 STF. ERRO GROSSEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In Casu,
o Estado do Pará se insurge novamente alegando a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção da prova do concurso público, conforme fixado no Tema 485 de Repercussão Geral, bem como aduz a inexistência de ilegalidade ou erro grosseiro na questão impugnada, uma vez que o comando da questão se refere apenas ao teor da legislação, sem mencionar aplicação de doutrina ou jurisprudência
.

2. Da simples leitura do enunciado da Questão nº 69, não é possível depreender que o candidato deva restringir-se a analisar as alternativas APENAS com base na legislação. O simples colocar entre parênteses o número da Lei em questão não é suficiente para implicar esta compreensão, até mesmo porque a exigência comum, em qualquer concurso para exercício de funções de natureza jurídica, é a verificação dos temas sob os aspectos conjuntos da lei, da doutrina e da jurisprudência.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas no Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 6078876, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juízo origem que concedeu medida liminar para manter o recorrido na lista de candidatos aptos para a fase seguinte do certame.

Insurge-se o Estado do Pará, alegando novamente a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção da prova do concurso público, conforme fixado no Tema 485 de Repercussão Geral, bem como aduz a inexistência de ilegalidade ou erro grosseiro na questão impugnada, uma vez que o comando da questão se refere apenas ao teor da legislação, sem mencionar aplicação de doutrina ou jurisprudência.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 6748962).

Instado a pronunciar-se, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 9091754).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge novamente aduzindo
a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção da prova do concurso público, conforme fixado no Tema 485 de Repercussão Geral.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente a mesma tese trazida no Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

O recorrente aduz ainda que não há erro grosseiro na questão nº 69 da prova do concurso, especialmente considerando que o comando da questão faz referência apenas ao teor da legislação, sem mencionar aplicação de doutrina ou jurisprudências. Tal argumento não pode prosperar, explico:

Do que se extrai dos autos, por força dos efeitos da COVID-19, houve tardia aplicação da prova do concurso, apenas em 20/06/2021. Porém, as provas já haviam sido elaboradas muito antes, em momento anterior à decisão proferida no julgamento da ADI 5538.

A banca examinadora manteve a mesma prova, apenas emitindo comunicado de que a legislação a ser aplicada na prova objetiva e peça processual do certame seria a vigente no momento da publicação do Edital de Abertura, divulgado em 13 de novembro de 2020. Em suma, o próprio agravante reconhece a desatualização da prova, especificamente a Questão nº 69, face a nova jurisprudência.

Outrossim, em suas razões, declara que a banca examinadora, conforme justificativa de manutenção do gabarito preliminar da Questão nº 69 (ID 6056310), entende que o comunicado emitido pelo instituto AOCP não impediria a utilização de jurisprudência posterior à publicação do Edital, fazendo referência apenas à legislação vigente.

No entanto, afirma que o comando da questão faz referência ao teor da legislação, sem mencionar aplicação de doutrina ou jurisprudência.

Vejamos o enunciado da questão:

“69. Sobre o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), assinale a alternativa INCORRETA.”

Da simples leitura do enunciado, não é possível depreender que o candidato deva restringir-se a analisar as alternativas APENAS com base na legislação. O simples colocar entre parênteses o número da Lei em questão não é suficiente para implicar esta compreensão, até mesmo porque a exigência comum, em qualquer concurso para exercício de funções de natureza jurídica, é a verificação dos temas sob os aspectos conjuntos da lei, da doutrina e da jurisprudência.

Resta evidente que o enunciado da questão não deixa claro ao candidato que o tema do Estatuto do Desarmamento deveria ser observado EXCLUSIVAMENTE com base na legislação, ignorando-se a doutrina e a jurisprudência. Evidente também a desatualização da Questão nº 69 em relação a jurisprudência, o que levou a erro grosseiro, onde mais de uma alternativa poderia ser considerada como correta.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de que a tese fixada pelo STF não impede o exercício de controle de legalidade sobre os processos seletivos, mas apenas que o Magistrado assuma o papel de examinador do concurso. Assim, entende-se que cabe ao judiciário a análise da correspondência do conteúdo aplicado no certame com o pré-estabelecido no edital, bem como a ocorrência de erros grosseiros e objetivos nas questões da prova aplicada.

Vejamos o teor da decisão:

“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Cf. HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição, 1990, p. 371). E caberia a ela, pela banca examinadora do certame, com exclusividade, a decisão de anulação da questão,
salvo, em caso de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro.

Disso não se depreende que o Judiciário esteja impedido de exercer o controle de legalidade sobre processos seletivos, o que se rejeita é que o Magistrado assuma o papel do examinador do concurso.

Não é o caso.

Da tese fixada pelo STF depreende-se que incumbe ao Judiciário verificar a correspondência do conteúdo cobrado em prova com o pré-estabelecido no edital, bem como a ocorrência ou não de
equívocos grosseiros e objetivos nas questões da prova
, em atendimento aos princípios da legalidade e isonomia.

Importa transcrever trechos do voto do Min. Gilmar Mendes, relator do RE com repercussão geral nº 632.853/CE, que foi acompanhado pela maioria, para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário:

“É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.”

Nesse sentido é também o entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:
“Administrativo. Concurso Público. Anulação de questão. Existência de erro grosseiro no gabarito de respostas. Teoria dos motivos determinantes. Controle de legalidade pelo Judiciário. Possibilidade” (STJ 2ª. Turma Min. Herman Benjamin Ag. 500567-CE j. 18.06.2014).

Não há que se falar em inobservância do princípio da isonomia pelo Poder Judiciário, uma vez que a inobservância do referido princípio se deu pela própria organizadora do concurso que, em vista de questão com duas respostas adequadas, beneficiou aqueles candidatos que tiveram a sorte de indicar a alternativa considerada correta pela banca examinadora.

No que se refere à questão nº 69, da prova tipo 3 há efetivo erro grosseiro no gabarito e, pelo que se colhe, o recorrido estava mais atualizado que a própria banca examinadora sobre a matéria aplicada na prova objetiva, caracterizando a ilegalidade do ato, afinal, é certo que a partir da publicação da ata de julgamento, a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes
.

Nem se diga que o comunicado quanto a legislação aplicável altera o fundamento da decisão recorrida, posto que, de fato, trata-se de jurisprudência, matéria não especificada no referido comunicado, portanto sem orientação por parte da comissão.

Conforme dito acima, este Tribunal entende que o exame adequado à via judicial é apenas aquele referente à legalidade do certame como um todo,
o que compreende verificar a correspondência do conteúdo cobrado em prova com o pré-estabelecido no instrumento editalício, bem como a ocorrência de equívocos grosseiros e objetivos nas questões de prova
, em prestígio aos princípios da legalidade e da isonomia.

No caso em tela, o ato administrativo de homologação do concurso público e, consequente classificação dos candidatos, é ilegal, pois decorrente de uma questão (nº 69, prova tipo 3) que merece anulação em razão da declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da ADI 5538 STF com acórdão publicado antes da prova, estando assim, a pretensão do agravante em sentido contrário ao Tema 485 de Repercussão Geral.

Assim exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 485 de Repercussão Geral.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023